Tribunal: CARF
Processo: 10845.903569/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.903569/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.366 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
BEQUISA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. CABÍVEL SOMENTE NAS EXCEÇÕES DO
§4o DO ART. 16 DO DECRETO 70.235/1972.
O Decreto 70.235/1972 no seu art. 16, §4o leciona que toda a documentação
probatória deverá ser juntada aos autos na peça de impugnação/manifestação
de inconformidade, sob pena de preclusão.
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer os
documentos probatórios juntados posteriormente ao Recurso Voluntário e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Vencidas as conselheiras Lara Moura Franco Eduardo e
Ariene D’Arc Diniz e Amaral.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.903569/2009-97
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.366 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.903569/2009-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Por bem transcrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado ela instância a
quo:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
29/05/2009, em face da não homologação da compensação declarada por meio
do Per/Dcomp no 19460.22981.140606.1.3.04-2076, nos termos do despacho
decisório emitido em 09/04/2009 pela DRF Santos/SP (rastreamento no
831297784).
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 14/06/2006 a contribuinte
indicou um crédito que corresponde ao valor integral do pagamento de PIS,
efetuado em 15/03/2005, para extinguir débitos de sua responsabilidade.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 29/04/2009, a compensação não
foi homologada porque o pagamento indicado como indevido (que foi
localizado) encontrava-se totalmente alocado ao débito de PIS do período de
apuração 02/2005.
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após relato sucinto dos fatos, diz
que o despacho decisório “não merece prosperar” pois, segundo afirma, o
“valor exigido é absolutamente improcedente.”
Aduz, na sequência, que o crédito pleiteado decorre de pagamento indevido pois
não havia valor a recolher a título de PIS no período.
Salienta que a exigência é improcedente afinal o débito de CSLL foi
compensado com o crédito de PIS. Transcreve jurisprudência versando sobre o
erro de preenchimento de declarações e pede o reconhecimento do direito ao
crédito e a homologação da compensação.
A seguir, tece novas considerações sobre o direito à compensação. Diz que
efetuou um pagamento indevido de PIS e que, portanto, aludido valor pode ser
compensado com outros tributos. Esclarece que observou os ditames da
legislação e que “negar-lhe o direito à compensação, ou impedir a restituição
de pagamento indevidamente efetuado constituiria apropriação indébita por
parte do Fisco Federal.”
Ao final, pede o acolhimento da manifestação, o reconhecimento da
compensação realizada, o cancelamento do despacho decisório e que seja
julgado extinto o crédito tributário, nos termos do art. 156 do CTN.

A 3a Turma da DRJ de Curitiba julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o argumento de ausência de provas da certeza e liquidez do crédito
pleiteado. Contra o acórdão proferido foi interposto o presente Recurso Voluntário, que alega
ocorrência de equívoco no preenchimento da DCTF referente ao PA em debate por não ter
auferido receita tributável por Cofins, fato que lhe autorizaria a transmissão da Dcomp. Discorre
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.366 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.903569/2009-97

que retificou a DACON e pontua a divergência de informações contrastada com a DCTF do
período. Apela pelo princípio da Verdade Material e ao fim pede o provimento do Recurso.
Traz aos autos os documentos de e-fls. 175/1.078, dos quais destaco DACON
retificada, Declarações de Importação, notas fiscais de operações no mercado interno, DIPJ e
Balancete Analítico em referência ao período de apuração em debate.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da prova extemporânea

Antes de adentrar a controvérsia que exsurge dos autos, insta tecer breves
comentários sobre a produção de provas em sede de Recurso Voluntário.
O Decreto 70.235/1972 no seu art. 16, §4o leciona que todas as provas devem ser
produzidas no momento da impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual:

Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente;
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Vale mencionar que trata-se de processo administrativo que teve origem na
transmissão de declaração de compensação (DCOMP), declaração na qual a Recorrente informa
o seu direito creditório, o período de apuração, a origem do crédito e a prova de sua existência.
Ainda assim, mesmo que se estivéssemos em uma das exceções do art. 16, §4o do
Decreto 70.235/1972, há de se recordar que seria necessário que a Recorrente, por meio de
petição a este Tribunal Administrativo, formulasse requerimento para produção de prova
juntamente com a demonstração das razões que não pudera fazê-lo em momento anterior:
Art. 16 (...)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.366 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.903569/2009-97

É de se destacar que a Recorrente, mais uma vez, ignora as normas que regem o
rito processual e sequer apresenta justificativa pela juntada de documentos a destempo, valendo
recordar que a DRJ julga improcedente a manifestação de inconformidade justamente por
falta de provas.
A Recorrente não só traz provas em momento inadequado, mas os faz em
28/09/2019, mais de quatro anos após o exaurimento do prazo de interposição do Recurso
Voluntário, sem ao menos justificar as razões por não tê-las trazido no momento processual
adequado.
Há de se sustentar que este Tribunal Administrativo presta-se a revisar as decisões
prolatadas pelo Fisco Federal no exercício da autotutela, sob o princípio da legalidade e, de igual
forma, guiado pelo rito processual. O rito processual não abre margem a estes julgadores para
que, sem autorização legal, aceitem provas produzidas após a fase instrutória.
Por fim, insta destacar que as normas que regem os atos processuais no tempo
existem por razões que objetivam garantir a segurança jurídica, o princípio da eficiência e
razoável duração dos processos. Como se sabe, este Conselho é instância revisora e não atua na
instrução processual.
Sendo a prova juntada de forma extemporânea, sem requerimento específico, sem
justificativas que permitam sua aceitação em fase recursal e, ainda, sem qualquer discriminação
de quais são os documentos que deseja apreciação, não ocorreu nenhuma hipótese capaz de
impedir a preclusão.
Sendo assim, não podem ser conhecidos os documentos juntados após o
exaurimento do prazo para interposição de Recurso Voluntário.

2
Sobre Compensação De Créditos Tributários

A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.366 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.903569/2009-97

Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; - Grifado.

De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás elementos probatórios que
conduzam à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e certo apto a revelar
equívoco no despacho decisório.
Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.– grifado.

Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho sua
escrituração contábil, com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate,
lastreadas por notas fiscais e/ou documentos idôneos que comprovem a liquidez e certeza do
crédito alegado em PER/DCOMP.

3
Do Ônus da Prova

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.366 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.903569/2009-97

Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser elevado ao
patamar de prova são quaisquer elementos aptos a dissuadir o julgador a tomar como verdadeira
as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a
contrapor a atividade do Fisco ao não homologar o crédito pleiteado. A Recorrente não traz aos
autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado, tais como Livro
Razão e documentos aptos a demonstrar a receita tributável do período de apuração.
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.366 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.903569/2009-97

Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua
contabilidade o valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar administrativamente por sua
homologação, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente nos autos.
Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à Recorrente no contencioso administrativo, não
trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN quanto pela Lei 9.430/1996.
Vale destacar que a Recorrente não participou ativamente da instrução processual,
quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus lhe incumbia, trazendo aos autos
documentos sem teor probatório.

4
Conclusão

Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira e, por ausência de provas da existência do crédito, o acórdão recorrido
deve ser mantido na sua integralidade.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital